Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-94.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – REJEITADA – PACIENTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE UM CUIDADOR – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO DEMANDANTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de procedimentos e/ou tratamentos alusivos à saúde.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos e/ou insumos, aptos para o tratamento de saúde, bem como a disponibilização de um cuidador técnico, no caso, em medidas hábeis para atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002779-94.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE BRAZ VIEIRA - CPF: 019.075.131-24 (APELANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE BRAZ VIEIRA - CPF: 019.075.131-24 (APELADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar e no mérito desproveu o recurso do Município; Proveu de Alexandre Braz Vieira e retificou em parte a sentença.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE UM CUIDADOR – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO DEMANDANTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de procedimentos e/ou tratamentos alusivos à saúde.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos e/ou insumos, aptos para o tratamento de saúde, bem como a disponibilização de um cuidador técnico, no caso, em medidas hábeis para atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Lucas do Rio Verde e por Alexandre Braz Vieira, com Reexame Necessário, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002779-94.2017.8.11.0045, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na petição inicial, para viabilizar o tratamento de saúde do Autor, a pessoa de Alexandre Braz Vieira, sem, contudo, ter determinado a disponibilização, pelos Requeridos, do
home care
e de um cuidador, pelo período integral de 24 (vinte e quatro) horas.

O Município de Lucas do Rio Verde, nas suas razões recursais, sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na medida que o tratamento pleiteado é de alto custo, de sorte que o seu fornecimento é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Alexandre Braz Vieira, por sua vez, insurge-se contra a sentença, tão somente, para ter assegurada a disponibilização, pelos Requeridos, de um cuidador, “técnico em enfermagem, diariamente e 24 horas por dia”.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pelas partes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso do Município de Lucas do Rio Verde e pelo provimento do Recurso de
Alexandre Braz Vieira
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020